Tribunal: TJBA
Processo: 8073472-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073472-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PAULO SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO. AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DA MOLÉSTIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ PAULO SANTOS DOS REIS contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que rejeitou impugnação à nomeação de perito judicial. O agravante alegou nulidade da nomeação por ausência de especialização do perito na área de ortopedia e requereu sua substituição. O pedido liminar de suspensão da nomeação foi inicialmente deferido, mas o agravado não apresentou contrarrazões. A gratuidade da justiça foi concedida ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de especialização do perito judicial na área médica correspondente à moléstia alegada (ortopedia) acarreta nulidade da perícia e justifica sua substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil (art. 156 do CPC) não exige que o perito possua título de especialista na subárea médica da moléstia discutida, bastando a formação superior compatível e habilitação regular junto ao Conselho de classe.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de especialidade médica, por si só, não invalida o laudo pericial, salvo demonstração de prejuízo à idoneidade da prova (AgInt nos EDcl no AREsp 1.696.733/SP; REsp 2.121.056/PR).

5. O Tribunal de Justiça da Bahia também reconhece que a exigência de especialização somente se justifica em situações excepcionais, inexistentes no caso concreto, em que a complexidade da doença exija conhecimento técnico específico.

6. Não foi demonstrada qualquer incapacidade técnica ou parcialidade do perito nomeado, tampouco prejuízo concreto à parte agravante, sendo possível a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos (CPC, art. 465, §1º, III).

7. A substituição do perito sem fundamento legal representaria indevida interferência no poder de direção do processo conferido ao magistrado (CPC, art. 139, VI), comprometendo os princípios da celeridade e da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nomeação de perito médico sem especialização na área da moléstia discutida não configura nulidade da perícia, desde que o profissional esteja regularmente habilitado e não haja indício de prejuízo à prova.

2. A legislação processual não exige título de especialista para fins de nomeação pericial, bastando a formação compatível e a observância dos requisitos de imparcialidade e clareza técnica.

3. A substituição do perito depende de demonstração concreta de incapacidade técnica, parcialidade ou prejuízo ao contraditório, não sendo cabível por mera ausência de especialização.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, VI; 156; 464, §1º, I; 465, §1º, III; 473; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.696.733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.03.2021, DJe 18.03.2021; STJ, REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.05.2024; TJ-BA, AgInt no AI 8030337-15.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 16.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024523-38.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSÉ PAULO SANTOS DOS REIS e como agravado SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R01